Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de menos de 15 gramas de maconha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, à luz dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, com demonstração da necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP.
2. A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo monitoramento prévio dos agentes policiais, que indicou a participação do paciente em atividade de tráfico de drogas em local de intensa comercialização ilícita de entorpecentes.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 635.659) sobre a presunção relativa de destinação ao uso para apreensões inferiores a 40 gramas de maconha não se aplica ao caso, pois há indícios concretos de traficância, incluindo monitoramento policial e apreensão de dinheiro em espécie.
IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.
Teses de julgamento: A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige fundamentação concreta baseada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A presunção relativa de destinação ao uso de drogas para apreensões inferiores a 40 gramas não se aplica quando há elementos indicativos de tráfico (STF RE 635.659).
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.